Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-92.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO APENAS PARCIAL DA R. SENTENÇA.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM QUESTÃO - CASA DE FINANCIAMENTOS QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO APENAS PARCIAL DA R. SENTENÇA.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM QUESTÃO - CASA DE FINANCIAMENTOS QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES QUESTIONADAS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO NÃO PARTIU DO PUNHO DO AUTOR - ADEQUADO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM SUPORTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO DEMANDANTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DEDUZIDA NO INTUITO DE TER POR MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONDENAÇÃO DA CASA DE VALORES A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO QUANTO A TAL ASPECTO.

TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA No 54, NOS LIMITES EM QUE EDITADA PELO C. STJ - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – AJUSTE DO QUANTO DECIDIDO AOS LIMITES DE LEI – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DEDUZIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, UMA VEZ QUE O AUTOR É BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, PORTANTO, DEVEM TAIS VALORES FICAR A CARGO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE CONCEDIDA AO AUTOR QUE NÃO ELIDEM OS ÔNUS DA PARTE VENCIDA EM SUPORTAR OS CUSTOS DO PROCESSO – APLICAÇÃO DO § 2o, DO ART. 82, DO CPC, ASSIM COMO DO § 5o, DO ART. 1.098, DAS NSCGJ – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.